Tribunal: TJES
Processo: 5006402-45.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006402-45.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA APARECIDA DE ARAUJO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DA CNH. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESOLUÇÃO Nº 723/2018 CONTRAN. INAPLICABILIDADE PELO LAPSO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006402-45.2021.8.08.0012

Recorrente: LUCIA APARECIDA DE ARAUJO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIA APARECIDA DE ARAUJO
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que ocorreu a prescrição intercorrente trienal entre a lavratura das infrações de trânsito e o início do processo administrativo;
b)
que como o processo administrativo não foi instaurado no prazo de 03 (três) anos, operou-se a prescrição;
c)
que a sentença merece reforma.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões no documento ID 4376034 alegando que a alegação de prescrição é inovação recursal a qual é vedada, bem como rechaçando as alegações do recorrente.

O cerne da presente lide é analisar se houve a prescrição trienal prevista na lei 9.873/99 entre a lavratura das infrações e a instauração do processo administrativo.

Inicialmente é importante destacar que não há que se falar em inovação recursal no caso em tela, isso porque a prescrição é matéria de ordem pública, a qual deve ser arguida na primeira oportunidade que se tiver ciência.

Nesse sentido, ao compulsar com detença os autos, percebo que a parte autora postulou nos autos na fase inicial sem ser patrocinada por um advogado, apenas passando a ser assistida após a sentença.

Desse modo, como a prescrição é uma matéria essencialmente processual, a qual, em regra, não é conhecida por uma pessoa que não possui formação em direito, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que no primeiro contato do patrono da parte recorrente, que possui conhecimento técnico, houve a arguição da prescrição trienal.

Pois bem.

Considerando o princípio da adstrição o qual limita o efeito devolutivo às matérias impugnadas, cinjo-me a analisar unicamente a ocorrência de prescrição nos autos.

No que tange à prescrição trienal, tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

A parte recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente trienal, pois transcorreu prazo superior a três anos desde a data da lavratura dos autos de infração até a data da instauração do processo administrativo.

Todavia, a prescrição intercorrente exposta na resolução do CONTRAN nº 723/2018 apenas aplica-se no interlúdio do processo que já está em andamento.

Ademais, considerando que a referida resolução é do ano de 2018, ela aplica-se apenas a processos administrativos que se referem a infrações cometidas a partir de 01/11/2016, conforme exemplificado no julgado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECRETO 20.910/32 - PRAZO QUINQUENAL - INAPLICABILIDADE - PRECEDENTES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DISCIPLINADA PELA RESOLUÇÃO Nº 723/2018 DO CONTRAN - APLICAÇÃO - INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. - Se assevera remansoso o entendimento do STJ acerca da impossibilidade de extensão da interpretação da prescrição quinquenal estabelecida pelo Decreto 20.910/32 para o fim de aplicação relativamente à prescrição intercorrente no bojo dos processos administrativos.
- A prescrição intercorrente reclamada pelo impetrante passara a ser disciplinada apenas pelo art. 24, III, e § 5º, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, cuja aplicação somente é possível em relação a infrações cometidas a partir de 01/11/2016.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.050184-7/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023)

Assim, na época na qual foram lavradas os autos de infração (ano de 2011) aplicava-se a resolução do CONTRAN nº 182/2005, a qual previa no art. 22 que o prazo prescricional da pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreve em 05 (cinco) anos.

Desse modo, verifico que da data da infração até a data do processo administrativo não transcorreu o prazo prescricional descrito na referida resolução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente.

Condeno a parte recorrente no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15, os quais suspendo a exigibilidade ante o disposto no §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)